Tribunal: TCU
Processo: 033.931/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Francisco Pessoa da Silva, como então prefeito de Monsenhor Gil  PI (gestão: 2013-2016), além de João Luiz Carvalho da Silva, como então prefeito de Monsenhor Gil  PI (gestão: 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos transferidos por força do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 105/2012 (Siafi 671590) firmado sob o valor original de R$ 3.836.871,22 em recursos federais, mas sem a contrapartida municipal, para a execução da ação de Sistema de Esgotamento Sanitário, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 27/2/2012 a 26/2/2014, com o prazo final prorrogado, contudo, para 18/12/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Francisco Pessoa da Silva e João Luiz Carvalho da Silva, como então prefeitos de Monsenhor Gil - PI (gestões: 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos transferidos por força do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 105/2012 (Siafi 671590) firmado sob o valor original de R$ 3.836.871,22 em recursos federais, mas sem a contrapartida municipal, para a " execução da ação de Sistema de Esgotamento Sanitário ", tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 27/2/2012 a 26/2/2014, com o prazo final prorrogado, contudo, para 18/12/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de João Luiz Carvalho da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Francisco Pessoa da Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de Francisco Pessoa da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 23/3/2012 1.151.061,37 1o/4/2015 767.374,24 21/9/2015 767.374,24 12/5/2016 1.151.061,37 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Francisco Pessoa da Silva sob o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar irregulares as contas de João Luiz Carvalho da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para lhe aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.